Tribunal: TJDFT
Processo: 0037924-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037924-34.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO MARTINS RIBEIRO DESPACHO A controvérsia do presente processo refere-se ao Tema 6/STF (RE 566.471) e retornou a este órgão julgador, art. 1.030, inc. II, do CPC, para “averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação” (id. 68452719). Ocorre que, em consulta processual ao RE 566.471 no STF, verifica-se que foram opostos embargos de declaração do acórdão do precedente vinculante pela Defensoria Pública da União, com pedidos de atribuição de efeitos infringentes e modulação dos efeitos do julgamento. Desse modo, a fim de observar a segurança jurídica nos pronunciamentos judiciais e a eficiência na aplicação do ordenamento jurídico, determino que o presente processo aguarde na Secretaria da 6a Turma Cível até a publicação do acórdão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 566.471. Publicado o acórdão, certifique a Secretaria e tornem conclusos os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora